Tribunal: TJPA
Processo: 0002154-82.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002154-82.2019.8.14.0026

APELANTE: ESTTELIO DE ARAUJO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO APREENDIDO. SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 165 dias-multa.

2.

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de ausência de prova técnica no artefato apreendido, com pedido subsidiário de nulidade parcial da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia na arma de fogo apreendida impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, bem como se configurada hipótese de perda de uma chance probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis quando houver outros elementos probatórios idôneos a demonstrar o seu efetivo emprego na prática delitiva.

5. Depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, colhidos sob contraditório judicial, confirmaram a utilização de arma de fogo como meio de grave ameaça, inclusive com relato de troca de tiros durante a ação.

6. A ausência de laudo pericial não gera nulidade automática nem impõe o afastamento da majorante, cabendo à defesa demonstrar concretamente eventual inaptidão do artefato, nos termos do art. 156 do CPP.
7. Inaplicável a teoria da perda de uma chance probatória sem demonstração efetiva de que a prova não produzida teria aptidão para alterar o resultado do julgamento.

8. Mantida a causa de aumento, preserva-se a dosimetria fixada na sentença, não impugnada sob outros fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de apreensão ou perícia em arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, quando o emprego do artefato estiver demonstrado por outros meios de prova idôneos. 2. A teoria da perda de uma chance probatória exige demonstração concreta da relevância da prova não produzida e de sua aptidão para alterar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CP, art. 68; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2203373/DF, Quinta Turma, j. 21/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 1076476/RO, Quinta Turma, j. 04/10/2018; STJ, HC 908.010/SC, j. 17/9/2024; Súmula 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002154-82.2019.8.14.0026

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ/PA

APELANTE: ESTTELIO DE ARAUJO LIMA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Esttelio de Araujo Lima contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Foi concedido o direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 23.03.2019, por volta das 19h30, mediante grave ameaça e fazendo uso de arma de fogo, o Recorrente, em concurso de pessoas, teria subtraído bens pertencentes à vítima Ismael da Paz Resplandes, em circunstâncias descritas no caderno investigatório juntado aos autos.

A denúncia foi recebida em 25.04.2019. (ID 14857812)

A sentença foi proferida em 14.10.2020 (ID 14857923 - Pág. 4).

Em suas razões recursais (ID 29256303), a Defesa sustenta, em síntese, a ausência de prova técnica quanto ao artefato supostamente utilizado, afirmando que, embora tenha havido apreensão, não foi realizada perícia, requerendo o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, com o consequente redimensionamento da pena e, subsidiariamente, a nulidade parcial da sentença quanto ao ponto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 33571293), pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso, ao argumento central de que o emprego de arma de fogo restaria demonstrado por outros elementos probatórios constantes dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID 34602254).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexiste arguição preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que o Recorrente, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu bens da vítima, subsumindo a conduta ao art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Passa-se à análise da controvérsia devolvida à esta instância no tocante à incidência da causa de aumento prevista no §2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal. Sustenta a defesa que, embora a arma tenha sido apreendida, não houve submissão do objeto a exame pericial, circunstância que configuraria perda de uma chance probatória atribuível à acusação, impondo o afastamento da majorante.

O argumento não procede.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo não constituem exigência indispensável para o reconhecimento da causa de aumento, desde que outros elementos probatórios demonstrem, de forma segura, o efetivo emprego do artefato na prática delitiva. Nesse sentido: AgRg no AREsp 2203373/DF, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/11/2023; AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/10/2018; bem como a Súmula 14 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Do precedente relatado pelo Ministro Messod Azulay Neto extrai-se que a reprimenda é aumentada pelo emprego de arma de fogo quando houver outros elementos de prova aptos a demonstrar o seu uso, sendo prescindível a apreensão e a perícia do artefato. O julgado relatado pelo Ministro Jorge Mussi enfatiza que o poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, incumbindo à defesa, caso sustente inaptidão ou descaracterização, o ônus probatório correspondente, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. A Súmula 14 deste Tribunal reafirma a desnecessidade de apreensão ou perícia quando o efetivo emprego puder ser comprovado por outros meios idôneos.

No caso concreto, conforme consignado na sentença, a majorante foi reconhecida com fundamento nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório judicial, os quais confirmaram a utilização de arma de fogo para viabilizar a subtração. A narrativa judicializada descreve não apenas o porte da arma de fogo durante a ação criminosa como meio de intimidação, como seu efetivo emprego como meio de violência haja vista a informação de que houve troca de tiros com a polícia.

A ausência de laudo pericial, por si só, não gera nulidade nem impõe o afastamento automático da causa de aumento. A
ratio decidendi
dos precedentes mencionados não se limita às hipóteses de não apreensão da arma, mas abrange, de modo mais amplo, a suficiência de outros meios de prova para comprovar o emprego do artefato.

A invocação da teoria da perda de uma chance probatória tampouco altera essa conclusão. O Superior Tribunal de Justiça assentou que, para a aplicação da referida teoria, impõe-se demonstração concreta da relevância da prova não produzida e de sua aptidão para impactar substancialmente o resultado do julgamento (HC 908.010/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 17/9/2024).

No presente feito, a defesa não demonstrou de que modo específico eventual exame pericial conduziria à conclusão diversa. A alegação permanece no plano hipotético, sem indicação de elementos concretos que infirmem os depoimentos judiciais que atestaram o emprego da arma. O simples fato de o artefato ter sido apreendido e não periciado não autoriza presunção de inaptidão ou descaracterização do potencial lesivo, sobretudo quando a prova oral judicial converge de maneira harmônica e coerente quanto à sua utilização, como meio intimidatório e de violência.

A dúvida que legitima a incidência do princípio
in dubio pro reo
não se constrói a partir de conjecturas abstratas, mas de efetiva insuficiência probatória. Não se verifica, no caso,
déficit
imputável à acusação capaz de comprometer o juízo de certeza formado a partir do conjunto probatório produzido sob contraditório.

A manutenção da majorante, portanto, harmoniza-se com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a Súmula 14 deste Tribunal, inexistindo violação ao devido processo legal probatório ou à presunção de inocência.

A dosimetria não foi objeto de impugnação autônoma quanto aos critérios empregados nas fases do art. 68 do Código Penal, limitando-se a insurgência à exclusão da causa de aumento. Mantida a majorante, preserva-se integralmente a pena estabelecida.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória, afastadas as teses de perda de uma chance probatória, de nulidade por ausência de perícia e de insuficiência probatória quanto ao potencial vulnerante do artefato.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 22/05/2026